Tribunal: TJES
Processo: 5000516-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-96.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO FABRICIO RODRIGUES
COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
S

CRIME
S
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO.

CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

ORDEM DENEGADA.

1.

Preliminar de não conhecimento
. A documentação anexada, permite o enfrentamento da matéria, uma vez que consta a narrativa do fato delituoso (relatório final da autoridade policial) e a decisão combatida. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
A conduta imputada ao paciente é gravíssima, eis que denunciado, pelos crimes de tráfico de drogas, associação e posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido, sendo apreendidos na residência em que se encontrava, diversos entorpecentes, (25 pedras de cocaína, 37 pedras de crack e 08 papelotes de cocaína), além de arma de fogo e munições, elevada quantia em dinheiro (R$ 1.604,00), e materiais para produção de entorpecentes (ácido bórico), a revelar a necessidade da constrição cautelar, para garantia da ordem pública.

3. A decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, ocorrido em 31/05/2023, mas, sim, à verificação de sua necessidade, conforme decisão que decretou a segregação cautelar, que reconheceu o perigo concreto à ordem pública, não havendo se falar em ausência de contemporaneidade.

4. Não é possível a concessão da prisão domiciliar, em razão do paciente ser deficiente físico, pois a defesa não demonstrou a inviabilidade de eventual tratamento clínico, dentro da unidade prisional, além de não ter colacionado qualquer laudo, apontando qual a sua necessidade médica.

5. As condições pessoais do paciente não impedem a decretação da prisão cautelar, ainda mais quando presentes elementos concretos, apontando a sua necessidade, sendo certo que, no caso dos autos, a aplicação de medidas cautelares, não são suficientes para acautelar a ordem pública.

6. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000516-96.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO FABRICIO RODRIGUES

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

Advogado do(a) PACIENTE: CLOVIS GOMES DOS SANTOS - ES30091

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor de
EDUARDO FABR
Í
CIO RODRIGUES
, em face de suposto ato coator, praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal/ES, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar e manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação (arts. 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006), e de posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/06).

H
á uma preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, por
ausência de documentação
, arguida pela Procuradoria de Justiça, uma vez que a defesa, não teria colacionado aos autos, as cópias do processo de origem.

Contudo, tenho que a documentação anexada, permite o enfrentamento da matéria, uma vez que consta a narrativa do fato delituoso (relatório final da autoridade policial) e a decisão combatida.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

No mérito, a
duz
a defesa
,

que

inexist
e
fundamento legal para manutenção da
prisão preventiva
do paciente
, pois ausentes seus requisitos.

Em relação aos fatos, consta no relatório final de inquérito policial (Id n.º 7077454, págs. 01-10) que, no dia 31 de maio de 2023, policiais militares receberam denúncias anônimas, de que uma casa, na comunidade de Santo Antônio, interior da cidade de Pedro Canário-ES, estaria sendo utilizada para comercialização de entorpecentes, sendo que um dos indivíduos ostentava uma arma de fogo.

Ao chegarem no local, os policiais militares visualizaram os denunciados KAUAN ANUNCIAÇÃO ANDRADE SANTOS, EDUARDO FABRÍCIO RODRIGUES e MATHEUS MARTINS DA GAMA, que ao avistarem a guarnição, dispensaram 01 (um) revólver, calibre 32, com 06 (seis) munições, e 01 (uma) bolsa, contendo 25 (vinte e cinco) pedras de cocaína.

No interior da residência, os policiais militares ainda apreenderam: a) 37 (trinta e sete) pedras de crack; b) 12 (doze) munições calibre .38; c) 08 (oito) papelotes de cocaína; d) 01 (um) carregador de submetralhadora; e) 01 (um) jet loader; f) 02 (dois) frascos de ácido bórico; e f) R$ 1.604,00 (mil, seiscentos e quatro reais), em espécie, em notas fracionada.

Registro que, embora o fato tenha ocorrido em 31/05/2023, o paciente somente foi preso no dia 05/10/2023, após a decretação da sua prisão preventiva.

N
o caso, verifico que a ordem de Habeas Corpus deve ser denegada
.

Isto porque, a decisão combatida (id 7077455), está devidamente fundamentada, uma vez que o Magistrado apontou, que a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária, para garantia da ordem pública, em razão da existência de indícios de autoria e materialidade, além de destacar que a liberdade, neste momento, poderá interferir diretamente na instrução processual, podendo, inclusive, colocar em risco a segurança das testemunhas.

Ademais, verifico que a conduta imputada ao paciente é gravíssima, já que denunciado pelo crime de tráfico de drogas, associação, e posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido, sendo apreendidos na residência em que se encontrava, diversos entorpecentes, (25 pedras de cocaína, 37 pedras de crack e 08 papelotes de cocaína), além de arma de fogo e munições, elevada quantia em dinheiro (R$ 1.604,00), e materiais para produção de entorpecentes (ácido bórico).

Desta forma, vislumbro que a segregação cautelar deve ser mantida, eis que imprescindível para assegurar a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta praticada pelo paciente, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 853.723/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023
, DJe de 29/9/2023.

P
rosseguindo,
em relação a alegação de
ausência de contemporaneidade
, registro que, diferentemente do que aduz a defesa, a decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, ocorrido em 31/05/2023, mas, sim, à verificação de sua necessidade, conforme decisão que decretou a segregação cautelar, que reconheceu o perigo concreto à ordem pública.

Sobre tema, destaco o seguinte posicionamento, também do
STJ
:

“(...) 3. A contemporaneidade dos fundamentos da segregação não é analisada sob a ótica da data do fato e do decreto de prisão, mas em relação à persistência dos fundamentos que denotam a necessidade da prisão ante tempus.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 882.472/PB,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 20/5/2024
, DJe de 22/5/2024.)

I
ndo adiante, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar,
pois o paciente é deficiente físico, vislumbro que a defesa não demonstrou a inviabilidade de eventual tratamento clínico, dentro da unidade prisional, além de não ter colacionado qualquer laudo, apontando qual a sua necessidade médica.

P
or fim, registro que
as
condições pessoais
do paciente não
impede
m
a decretação da prisão cautelar
, ainda mais quando presentes elementos concretos, apontando a sua necessidade, sendo certo que, no caso dos autos, a aplicação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, não são suficientes para acautelar a ordem pública.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7824671),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.